Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705677-46.2020.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL APELADO: LELIANA MARIA ROLIM DE PONTES VIEIRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelações interposta pelo DISTRITO FEDERAL e pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra a sentença de ID 49980141. Na origem (ID 49979920), LELIANA MARIA ROLIM DE PONTES VIEIRA ajuizou ação popular em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Postulou a declaração de nulidade da pretendida alienação dos terrenos situados nos lotes A, B e C da QL 14 do Setor de Habitações Individuais Sul – SHI/Sul no Lago Sul – DF previsto no item 11 do Edital n. 8/2020, publicado pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL – TERRACAP e a imposição de obrigação de fazer ao DISTRITO FEDERAL para implementação da Lei Complementar n. 797/2008, que criou a Praça do Poeta e a afetou à categoria de bem público de uso comum do povo os lotes A, B e C da QL 14 do Setor de Habitações Individuais Sul – SHI/Sul, na Região Administrativa do Lago Sul – RA XVI para destinar o uso da área afetada exclusivamente, às atividades de lazer e preservação paisagística e ambiental. A liminar para proibir a alienação em licitação pública do imóvel SHI/S QL 05 Lote B no Edital n. 8/2020 foi indeferida (ID 49979933). Posteriormente, o d. magistrado determinou a averbação do ajuizamento da ação popular na matrícula do imóvel para prevenção contra eventuais interesses de terceiros (ID 49979940). Depois o d. juiz deferiu o requerimento formulado pelo Ministério Público para a reunião do processo com a ação popular n. 0705729-42.2020.8.07.0018 a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes (ID 49980092). Apresentadas contestações (IDs 49980063 e 49980072), réplica (ID 49980082) e a manifestação pelo Ministério Público (ID 49980140), foi proferida sentença (ID 49980141), que, confirmando a tutela provisória deferida, resolveu simultaneamente este processo e o de n. 0705729-42.2020.8.07.0018, ambos com exame do mérito ao julgar procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos atos destinados à alienação da área reconhecida pela população como “Praça do Poeta”, situada nos lotes A, B e C da QL 14 do Setor de Habitações Individuais Sul (SHIS), também referida pela designação “SHI/S QL 05, Lt B (atual SHIS EQL 14/16 Lt B)”, constantes do Edital n. 08/2020, da Terracap. Por conseguinte, fica sem validade e eficácia a cláusula constante do Edital n. 8/20 que ofereceu o imóvel à venda. Condenou os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em cada processo. Inconformados, os requeridos interpuseram apelação. Em razões recursais (ID 49980153), a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP alega que o imóvel foi desafetado e sua destinação foi autorizada pela Lei Complementar n. 906/2015. Afirma que parte do imóvel foi invadida pelos mesmos moradores que pretendem a anulação da licitação, mas esse fato foi ignorado na sentença. Argumenta que houve negativa de prestação da tutela jurisdicional na rejeição dos embargos de declaração sem o suprimento da omissão e a sanação da contradição acerca da impossibilidade de controle de constitucionalidade da Lei Complementar n. 906/2015 em ação popular, pois foram os termos dessa lei e não os do Edital n. 8/2020 considerados na fundamentação da sentença. Diz que não foi sanada a omissão sobre a realização de audiência pública pelo DISTRITO FEDERAL e pela TERRACAP, que ocorreu para a aprovação da Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS (Lei Complementar n. 948/2019), tampouco não se supriu a omissão no tocante à ocupação da área por moradores locais. Assevera que a ação popular não se mostra cabível pela falta de evidência de prejuízo para o patrimônio público, uma vez que, com a alienação dos terrenos, o valor obtido será completamente revertido para o DISTRITO FEDERAL em investimento para o desenvolvimento social, econômico e ambiental. Ressalta que se trata de bem dominial, passível de alienação sem exigência legal de prévia realização de audiência pública para essa finalidade. Informa que existe variação no endereçamento do imóvel, sendo que o terreno na SHI/S QL 05 Lote B, Brasília-DF tem como endereço predial SHI/S EQL 14/16 Lote B, Brasília-DF. Alega que vários moradores da região próxima ao imóvel o invadiram e, por isso, resistem à alienação, como se defendessem o patrimônio público e ambiental, mas efetivamente intentam preservar apenas o interesse pessoal que possuem na ocupação irregular de bem público. Ressalta que ação popular n. 0705729-42.2020.8.07.0018 tem o mesmo objeto deste processo e que a autora daquela ação ocupa área invadida. Ao final, postula o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo e o provimento da apelação, para que os pedidos sejam julgados improcedentes, com a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência. O comprovante de recolhimento do preparo encontra-se nos IDs 49980154 e 50529747. O DISTRITO FEDERAL, em razões recursais (ID 49980155), argumenta que a Lei Complementar n. 797/2008 não alçou a área da Praça do Poeta a unidade de conservação, cujos tipos estão previstos nos artigos 7o, 8o e 14 da Lei Federal n. 9.985/2000. Afirma que não há previsão legal para realização de estudos preliminares e audiências públicas para se instituir essa limitação administrativa, consoante o artigo 22, §§ 2o e 3o, da Lei Federal n. 9.985/2000. Alega que o requisito da audiência pública prévia para a instituição da Praça do Poeta foi reconhecidamente desconsiderado, pois a Lei Complementar n. 797/2008, que supostamente instituiu a área como de preservação ambiental, prevê a realização de audiências públicas posteriormente à sua promulgação, consoante o artigo 4o. Assevera que não pode ser considerada unidade de conservação ambiental a área em que se pretende construir a Praça do Poeta. Diz que o local não é utilizado por cidadãos para a prática de qualquer atividade de passeio ou de contemplação da natureza, uma vez que moradores vizinhos invadiram a área. Sustenta que a Lei Complementar n. 797/2008 foi revogada pela Lei Complementar n. 906/2015, que desafetou a área que foi colocada à venda, consoante os anexos III e IV da referida lei. Ressalta que foram realizadas audiências públicas, estudos ambientais e de impacto para a elaboração e aprovação dessa lei, não se evidenciando vício de inconstitucionalidade. Frisa que não há que se falar em impossibilidade de reversão, uma vez que essa situação está disciplinada pelo artigo 22 da Lei Federal n. 9.985/2000. Ao final, postula o provimento da apelação, para que os pedidos sejam julgados improcedentes. O recolhimento do preparo recursal não foi comprovado, tendo em vista que o recorrente goza de isenção legal. Em contrarrazões aos recursos interpostos pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e pelo DISTRITO FEDERAL (ID 49980161), a apelada pleiteia o não provimento das apelações. A d. Procuradoria de Justiça, na manifestação de ID 50310853, oficia pelo conhecimento e não provimento das apelações. É o relatório. Decido. Verifico que a ação popular n. 0705729-42.2020.8.07.0018 ajuizada por Vera Maria Bicudo de Castro Magalhães, Paulo César Roxo Ramos, Denise Levoni, Vanine Vasconcelos Magalhães, Edison Bernardes dos Santos, José Carlos de Souza Neto, Adilson Vieira e Gilson Pena costa em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e do DISTRITO FEDERAL com o mesmo objeto e partes requeridas deste processo e julgada simultaneamente pela mesma sentença atacada, ainda tramita perante o juízo de origem, estando pendentes de remessa para a manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Considero necessária a reunião dos processos conexos perante este Colegiado prevento para julgamento simultâneo, a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias, caso sejam resolvidos separadamente. Como o processo n. 0705729-42.2020.8.07.0018 ainda tramita no juízo de origem, a futura distribuição do recurso que for interposto ocorrerá para este Colegiado e Relatoria preventos, em razão da regra prevista pelo artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Dispõe o artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil que se suspende o processo, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Imprescindível, portanto, a suspensão da tramitação deste recurso, nos termos do artigo 313 inciso V, alínea “a”, c/c o artigo 55, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para viabilizar futuro julgamento simultâneo com o recurso que será interposto no conexo processo n. 0705729-42.2020.8.07.0018. Em razão do exposto, DETERMINO a suspensão da tramitação deste recurso até a distribuição da apelação no processo n. 0705729-42.2020.8.07.0018. Com a superveniente distribuição, DETERMINO a associação a este recurso, para que tramitem conjuntamente, a fim de viabilizar o julgamento simultâneo, em razão da conexão existente. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023 às 17:30:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora